Tribunal: TJPA
Processo: 0640692-39.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0640692-39.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ

APELADO: GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0640692-39.2016.8.14.0301.

EMBARGANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO: ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ E OUTRO.

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 3543523.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
TESE RECURSAL DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 971 DO STJ. INSUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/03/2023 e término 13/03/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora
MARGUÍ GASPAR BITTENCOURT
.

Belém, 13 de março

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0640692-39.2016.8.14.0301.

EMBARGANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO: ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ E OUTRO.

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 3543523.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
3543523
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, negando provimento ao recurso adesivo, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em suas razões (ID n. 3811004), alega que haveria
omissão e contradição
no acórdão, em relação ao suposto não enfrentamento do Tema 971 do STJ (reversão da cláusula penal moratória).

Requer o prequestionamento da matéria.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando a rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por recurso protelatório (ID n. 3987277).

Tentada a via conciliatória, as partes não compareceram à audiência, embora tenham se manifestado favoravelmente à sua designação.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão por suposta omissão em relação à tese fixada em recurso repetitivo (Tema 971).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Além disso, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), o que não ocorre no caso concreto.

Entendo não haver a alegada omissão na decisão embargada, não se consubstanciando, assim, qualquer dos requisitos dispostos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, a ensejar o provimento do recurso.

Primeiro porque os embargos de declaração não constituem remédio processual adequado à reanálise ou rediscussão de matéria, tampouco acerca de entendimento adotado por este Colegiado sobre determinada tese jurídica.

A duas pois atinente à suposta omissão quanto ao Tema 971 do STJ, é curioso observar que ela sequer foi aventada no apelo, não obstante os referidos Recursos Especiais tenham sido afetados em maio/2017.

Ademais, reza o referido Tema Repetitivo 971:

Tese Firmada:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, seguindo o entendimento do STJ no julgamento do Tema supra, a cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente deve servir como base para o arbitramento da indenização pela mora da parte apelada.

Contudo, não bastasse o aludido tema não ter sido suscitado no recurso, verifica-se que o acórdão embargado apenas reconheceu (e reduziu) a condenação de lucros cessantes para o patamar de 0,5% sobre o valor do contrato.

Logo, não há falar em qualquer vício no acórdão embargado.

Os embargos declaratórios não possuem o escopo de reexaminar a matéria, tampouco de sanar simples dúvida interpretativa da parte. Segundo Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1999, pp. 399-400), “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999).

Enfrentados, em principal, os argumentos dispostos no processo que eram capazes ou que poderiam influenciar, ainda que de alguma forma, a conclusão adotada, desnecessário se torna qualquer outra análise.

Com essas considerações, desacolho os embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, não será tolerada, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém - PA, 16 de fevereiro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2023